Tribunal: TJBA
Processo: 8060268-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8060268-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVADA: ENEIDA DE ALMEIDA GALVAO

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO
. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
AUTOGESTÃO.
REVISÃO. REAJUSTES ANUAIS. INOBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

No que diz respeito aos acréscimos nas mensalidades, ora impugnados, ao contrário do que ocorre com os planos individuais, a ANS não definiu teto de reajustes anuais para os planos coletivos, de modo que os índices são livremente ajustados.

Contudo, em análise, o que se observa é a ausência de clareza e de critérios a serem utilizados pela operadora de plano de saúde, quando da composição do índice de reajuste, a fim de que sejam bem conhecidos pela parte contratante, quando da apuração dos índices em questão.

De mais a mais, apesar de se tratar de contrato de autogestão a conduta da agravada mostra-se abusiva, à luz dos arts. 423 e 424 do Código Civil, devendo as cláusulas contratuais ambíguas serem interpretadas em favor do aderente.

Não se pode olvidar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida humana, não podendo os lucros visados pelas seguradoras em seu ramo de atividades superar este bem jurídico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n. 8060268-60.2023.8.05.0001, em que são partes, como agravante, CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como agravada ENEIDA DE ALMEIDA GALVAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a)
Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84